Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-95.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação jurídica. Dano moral. Arbitramento. Elevação do quantum determinada. Efeito desestimulador. Precedentes. Recurso da autora parcialmente provido, não conhecido o da ré por deserção.